Tribunal: TJES
Processo: 5005648-44.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005648-44.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVA GAMA FRANCA DA ROSA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que, nos autos de “ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer”, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Elva Gama França da Rosa, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco a: (
I
) restituir os valores descontados em dobro, corrigidos monetariamente e com incidência de juros; (
II
) indenizar a autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; (
III
) arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2.
O banco apelante alegou que a contratação foi válida, formalizada por meio de “Cédula de Crédito Bancário” com assinatura digital, biometria facial, geolocalização e
selfie
, além de documentação comprobatória que inclui carteira de identidade e registros do IP e dispositivo utilizados. Pleiteou a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (
I
) verificar a validade do contrato firmado entre as partes; (
II
) avaliar a existência de ato ilícito que justifique a restituição de valores em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ.

5.
O banco apelante demonstrou, por meio de prova documental idônea, a regularidade da contratação. Os elementos apresentados incluem contrato assinado digitalmente com reconhecimento facial, IP e
selfie
, além de registros bancários que comprovam o crédito do valor em conta de titularidade da autora.

6.
Em consonância com o Tema 1.061 do STJ, que estabelece o ônus da prova da regularidade da contratação à instituição financeira, conclui-se que o banco se desincumbiu adequadamente de sua obrigação probatória.

7.
Não se verificou, no caso em exame, a presença de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a devolução de valores ou a condenação ao pagamento de danos morais, conforme precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal.

8.
A sentença merece reforma integral para reconhecer a validade do contrato e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

10. Tese de julgamento:

(
I
) Cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, o que pode ser feito por meio de elementos como biometria facial, geolocalização e registros digitais.

(
II
) Não há dever de indenizar ou restituir valores quando comprovada a regularidade do contrato e ausentes indícios de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5014424-61.2022.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJe 25/06/2024;

TJES, Apelação Cível n. 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJe 25/06/2024;

TJES, Apelação Cível n. 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 19/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005648-44.2024.8.08.0030.

APELANTE: BANCO AGIBANK S. A.

APELADO: ELVA GAMA FRANÇA DA ROSA.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

Banco Agibank S. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares na “ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer (com pedido de antecipação de tutela antecipada)” proposta em face del
e
por
Elva Gama França
d
a Rosa
, que acolheu os pedidos formulados na petição inicial e declarou “a nulidade dos contratos de cartões de créditos consignados n.º 1508228405, com a consequente extinção do débito”. Condenou o
banco requerido
ao pagamento: “do valor descontado no benefício do autor em dobro, valores estes que deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora”; de indenização por “danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”; e “ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que: 1) “a recorrida contratou regularmente com o requerido, inclusive com o uso de tecnologia de segurança consubstanciada na técnica da biometria”; 2) “o Apelante, não foi causador do abalo em tese suportado pela O apelado”; 3) “não há que se falar em devolução de valores por parte do banco requerido, uma vez que os valores rec
l
amados pela parte apelad
a
dizem respeito
a
parcelas contratualmente previstas, conforme documentos acostados com esta peça contestatória”; 4) “não havendo falha na prestação do serviço, e sendo claro que houve contratação regular com ciência e anuência da parte recorrida, não há que se falar em ato ilícito (que é a origem do dever de indenizar)”;
5) “na hipótese de V. Exa. ainda assim identifique falha mínima eventual no serviço prestado pelo Apelante, pugna pela redução de eventual indenização.”;6
) “é indiscutível que o Banco Apelante não deu causa à demanda, além de ser totalmente incabível a condenação do apelante em despesas e honorários advocatícios”.

Requereu o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na petição inicial.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na peça inaugural, a autora pleiteia, em síntese, o reconhecimento da nulidade do contrato por suposto vício na contratação, a devolução dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais. Entretanto, o magistrado de primeiro grau entendeu que houve a celebração de um contrato de cartão de crédito, motivo pelo qual julgou pela anulação do negócio jurídico, alegando falta de clareza quanto ao objeto contratado. Tal entendimento, contudo, diverge dos fatos efetivamente demonstrados.

Ao contrário do que foi afirmado na sentença, não houve celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim a formalização de um empréstimo, consolidado na “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – N.º 1508228405 EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO CONSIGNADO”(id 11912150; Págs. 9 a 20”, que previa consignação em folha de pagamento do benefício previdenciário. Nesse contrato a instituição detalha as condições pactuadas, como o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais no valor de R$ 349,18 (trezentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), com vencimento inicial em 08/08/2023 e término em 28/07/2030, mediante desconto direto do benefício previdenciário da autora.

O banco réu desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar o contrato assinado, com reconhecimento facial da autora, cópia de sua carteira de identidade e registros do IP e dispositivo utilizados na contratação (id 11912150; Págs. 1, 4 e 5). Esses elementos evidenciam a validade do contrato, bem como a inexistência de vício na contratação.

Além disso, o extrato previdenciário confirma que os valores do empréstimo foram devidamente creditados na conta da autora (id 11912140; Págs. 3/15), o que refuta a alegação de prejuízo causado por parte da instituição financeira. Assim, não há ato ilícito por parte do banco, tampouco fundamento para condená-lo à devolução dos valores ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DIGITAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, com Repetição de Indébito e Pedido Liminar” ajuizada contra Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos da parte autora. O autor alegou que não contratou empréstimo consignado no valor de R$ 1.919,54, firmado digitalmente, e pleiteou a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado pelo apelante e (ii) estabelecer se há cabimento de indenização por danos morais decorrentes da alegada fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a validade da contratação, conforme estabelecido no Tema 1.061 dos recursos repetitivos do STJ, recai sobre a instituição financeira quando há impugnação da assinatura. No entanto, a prova de autenticidade da contratação pode ser feita por outros meios além de perícia.

O banco requerido comprovou a regularidade da contratação por meio de biometria facial, geolocalização e selfie, evidenciando que o contrato foi assinado eletronicamente pelo autor.

A transferência do crédito para conta de titularidade do autor foi confirmada, não havendo indícios concretos de fraude ou incompatibilidade com os dados fornecidos pelo próprio apelante.

A tese defensiva do banco é reforçada pela jurisprudência que reconhece a validade de contratos digitais, quando devidamente comprovada a autenticidade dos documentos e a concordância do consumidor com os termos contratuais.

Não configurada falha na prestação de serviço nem ato ilícito por parte do banco, o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação contestada por meio de assinatura digital, podendo valer-se de elementos como biometria facial, geolocalização e outros rastros digitais.

A inexistência de indícios concretos de fraude afasta a responsabilidade do banco por danos morais e patrimoniais. (Apelação cível n. 5014424-61.2022.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
Rel. Des.

Sérgio Ricardo de Souza,
data da publicação/fonte: Dje 5002647-70.2022.8.08.0014
).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa acerca da (in)existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese autoral é de que não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e Custo Efetivo Total, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, endereço IP e ID do dispositivo eletrônico em que foi realizada a operação. 4. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade da assinatura. 5. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado pelo Banco possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados pelo autor, reforçam a tese defensiva. 6. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(
A
pelação cível
n. 5002647-70.2022.8.08.0014
;
Terceira

Câmara Cível
;
Rel. Des.

Sérgio Ricardo de Souza
;
data da publicação/
fonte Dje
:
25
-
06
-202
4
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados.6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (
A
pelação cível
n. 5004140-57.2023.8.08.0011
;
Terceira

Câmara Cível
;
Rel. Des.

Débora Maria Ambos Correa da Silva
;
data da publicação/
fonte Dje
:
19
-
03
-202
4
).

P
osto isso,
dou

provimento
a
o
recurso
para reformar a respeitável senten
ça e julgar improcedentes os pedidos descritos na petição inicial.

C
onsiderando o
novo cenário,
inverto o ônus
sucumbencial,
devendo a autora arcar com tais despesas.

Considerando

o
grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, §2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil,
suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça, ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.